Tribunal: TJDFT
Processo: 0708284-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708284-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDINA SOARES DOS SANTOS LOIOLA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 21/09/2023, Tema 1.150), fixou entendimento “de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado”, devendo incidir, nas questões relacionadas a depósitos do PASEP e sobre questionamentos sobre a sua gestão, o prazo de 10 (dez) anos do art. 205 do Código Civil. Na mesma oportunidade, fixou-se o entendimento de que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP”. Na situação posta, o saque dos recursos do PASEP ocorreu em 17/01/2005 (ID. 20423004, p. 03), enquanto esta ação foi ajuizada pela recorrente VALDIRA LOIOLA em 17/03/2020 (ID. 20422999), o que, em tese, supera o marco temporal reconhecido pela superior instancia. Diante deste entendimento fixado em recente precedente qualificado, em respeito aos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Publique-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora